Tribunal: TCU
Processo: 011.912/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7409/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.912/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Beatriz Szabo (XXX.957.051-XX); Grace Maria Carneiro Valadares (XXX.653.061-XX); Janice Gomes Alves (XXX.238.811-XX); Joao Lucio Brant Alves (XXX.112.206-XX); Maria Luiza Letta Bastos (XXX.200.637-XX); Marta Rosangela Ferreira Alves Pereira (XXX.758.201-XX); Osana Gorete Nunes de Almeida (XXX.807.511-XX); Waiter Faria de Oliveira (XXX.923.981-XX); Wanderley Severino (XXX.803.111-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.